Tribunal: TJSP
Processo: 2002972-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Internação compulsória
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública. Pretensão do agravante que seja modificada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo', que deferiu o pedido formulado em sede de tutela de urgência pelo Ministério Público, determinando e atribuindo prazo para remoção dos assistidos que se encontram internados no estabelecimento mantido pela agravante na cidade de Atibaia – SP, sem prorrogação do

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública. Pretensão do agravante que seja modificada a decisão proferida pelo Juízo 'a quo', que deferiu o pedido formulado em sede de tutela de urgência pelo Ministério Público, determinando e atribuindo prazo para remoção dos assistidos que se encontram internados no estabelecimento mantido pela agravante na cidade de Atibaia – SP, sem prorrogação do prazo. Agravo de Instrumento que se restringe à análise do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo art. 300, do Código de Processo Civil. Análise perfunctória do contexto probatório da qual não é possível se conferir a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, tal como estabelecido pelo Juízo 'a quo'. Ausência de comprovação nesta fase em que se encontra o feito, quanto a nulidade do ato praticado pela Administração Pública. Validade. Impossibilidade de que se obtenha o provimento jurisdicional pretendido, diante da presunção de legalidade do ato administrativo. Contexto probatório do qual se confere que a decisão do Juízo 'a quo' se encontra em consonância com o quanto deliberado pela Vigilância Sanitária daquela municipalidade. Ação proposta pelo Ministério Público com vistas a resguardar o direito à saúde dos pacientes acolhidos pela agravante, em especial atenção à ordem emitida pela Vigilância Sanitária. Observância aos termos da Lei n. 10.083, de 23 de setembro de 1998, que dispõe sobre o Código Sanitário Estadual, bem como à Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a Ação Civil Pública de responsabilidade por danos causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (VETADO) e dá outras providências. Decisão proferida pelo Juízo 'a quo' que deve ser mantida. Precedentes. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ré que é improvido.